Tribunal: TJSP
Processo: 2235930-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Embargos à execução – Garantia do juízo e probabilidade do direito do embargante – Ausência – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Embargos à execução – Garantia do juízo e probabilidade do direito do embargante – Ausência – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, requisitos inexistentes neste caso. RECURSO PROVIDO.